Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. De acordo com o Decreto no 4.751/2003, a gestão dos recursos do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor.
2. O Banco do Brasil S.A. é mero gestor do PIS/PASEP, sem poder de decidir a destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao fundo.
3. Não incidem as regras consumeristas às contas PIS/PASEP, e sim a regra geral do art. 373, I, do CPC, logo, à autora incumbia comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a má gestão do Banco do Brasil S.A. na aplicação dos juros e correção monetária à conta individualizada do PASEP, o que não ocorreu.
4. Apelação não provida. Unânime.